Tribunal: TJDFT
Processo: 0766354-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DO RÉU NÃO PROVIDOS. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDOS.
1. Análise de cabimento de embargos de declaração passa por duas etapas: na primeira, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; na segunda, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. No caso, apontados erro material e contradição no acórdão, vícios previstos no artigo 1.022, CPC, embargos de declaração da autora que devem ser conhecidos.
2. Embora não tenha havido condenação, tampouco proveito econômico, trata-se de hipótese de fixação de honorários com base em 10% do valor da causa, o qual não era baixo (R$4.000.000,00 – quatro milhões de reais – ID49297250 – p.10) ao ponto de ensejar aplicação do critério da equidade com a incidência do Tema Repetitivo 1.076, STJ. Assim, deve ser corrigido o erro material.
3. Provido o recurso do embargante A.A.D.O.N., nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento do caráter protelatório do recurso ( art. 1.026, § 2o, CPC), muito menos em aplicação de multa por litigância de má-fé
4. Embargos de declaração conhecidos, embargos de J.N.D.O. não providos e de A.A.D.O.N. providos.